Tribunal: TJDFT
Processo: 0731491-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731491-14.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA TEREZA DA COSTA PANTOJA APELADO: NAZARETH TURISMO LTDA - ME DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, e considerando o teor da certidão de Id. 33955899, oportunizo às partes se manifestarem sobre a tempestividade das contrarrazões de Id. 33955901. Prazo comum de 05 (cinco) dias. Após, nova conclusão. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora